Tribunal: STF
Processo: HC 247810
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no âmbito do STJ, assim ementada (AgRg no HC 178271/PE - eDOC 29):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "BACKGROUND". INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. DENÚNCIA ANÔNIMA COMO ÚNICO FUNDAMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO INDEPENDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Corte a quo, a instauração do inquérito policial e a decisão de quebra dos sigilos bancário e fiscal não foram alicerçadas unicamente em denúncia anônima, tendo em vista a existência de elementos de informação diversos e independentes, ressaltando-se que "[...] os atos judiciais combatidos exsurgiram do conjunto de expedientes indiciários de natureza institucional, a exemplo do quanto apurado em sede do Procedimento de Investigação Criminal - PIC n.º 1.26.000.001842/2018-54, emanado do Ministério Público Federal - instaurado, por sua vez, a partir de cópia dos autos do Processo Trabalhista nº 0001440-58.2016.5.06.0008 (ação civil pública), enviado ao MPF pelo Juízo da egrégia 8ª Vara Federal do Trabalho do Recife/PE -, em que solidamente delineadas condutas, em tese, típicas e antijurídicas, aptas a ensejar a deflagração do referido inquérito policial e de suas subsequentes diligências investigatórias próprias da fase ostensiva da "Operação Background" (fl. 8.610). 2. Tanto a instauração do inquérito policial quanto a decisão de quebra dos sigilos bancário e fiscal não se basearam unicamente em denúncia anônima, sendo esta, na verdade, apenas um entre outros elementos de informação independentes, assim como exposto pelas instâncias ordinárias, de modo que, evidenciada fundamentação concreta para a instauração do inquérito e para a quebra de sigilo, a inversão do julgado, com o fim de que seja reconhecida a ilicitude das provas, não é compatível com a estreita via do writ, haja vista a necessidade de revolvimento fático-probatório. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.



    Aduz o impetrante que deve ser declarada a nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo fiscal e bancário dos pacientes por ter sido embasada exclusivamente nas informações contidas em dossiê apócrifo, sem qualquer medida investigativa preliminar.



    À vista do exposto, requer a concessão da ordem para “reconhecer a ilicitude dos elementos de convicção oriundos da quebra de sigilo fiscal e bancário dos investigados, bem como de todos os atos derivados”. 



    É o relatório. Decido.



    2. No presente caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Em sede de habeas corpus, o Tribunal local afastou a tese de nulidade processual com base nestes fundamentos (eDOC 4, p. 5/13 - grifei):



    Há de se realçar, de logo, que as teses impetrantes desbordam, em muito, dos estreitos limites da presente via mandamental eleita, porquanto exigir profunda imersão analítica - dilação probatória - sobre o amplíssimo caderno indiciário que subsidiou a prolação dos decisórios combatidos neste writ, a saber, por exemplo, a Decisão autorizativa do afastamento dos sigilos bancários e fiscais dos pacientes, nos autos de nº 0801475-44.2019.4.05.8300 (doc. Id. 4050000.34257965), ou a Decisão proferida nos autos de nº 0815911-71.2020.4.05.8300 (doc. Id. 4050000.34257991), em que deferidos pedidos de busca, apreensão, bloqueio, sequestro, arresto, indisponibilidade, etc., de inúmeras pessoas físicas e jurídicas coinvestigadas, incluindo os pacientes, no bojo das investigações que recaíram, inicialmente, sobre as atividades financeiras do conglomerado empresarial "Grupo João Santos" e do núcleo familiar de seus dirigentes, espraiando-se, na sequência, o alcance do espectro investigativo a terceiros e outras empresas.



    (...)



    Mesmo que se ultrapasse, como in casu, a questão da incompatibilidade da via mandamental para o processamento das proposições impetrantes, é de se atestar que a somente aventada ilegalidade dos elementos indiciários que subsidiaram os decisórios ora combatidos não se houve demonstrada de plano ou seja, de forma patente e inconteste, carecendo tal assertiva impetrante da necessária comprovação da inidoneidade dos fundamentos fáticos-jurídicos que supedanearam tais decisões.



    Ao contrário da narrativa constante na inaugural deste mandamus, vê-se que a instauração do multirreferenciado inquérito policial, além da decretação das medidas judiciais de afastamento dos sigilos bancários e fiscais (autos nº 0801475-44.2019.4.05.8300) e de deferimento de pedidos de busca, apreensão, bloqueio, sequestro, arresto, indisponibilidade, etc., de inúmeras pessoas físicas e jurídicas coinvestigadas, incluindo os pacientes (autos de nº 0815911-71.2020.4.05.8300), não derivaram, exclusivamente, de denúncia anônima. 



    Com efeito, e em sentido diverso de tal infundada alegação defensiva, os atos judiciais combatidos exsurgiram do conjunto de expedientes indiciários de natureza institucional, a exemplo do quanto apurado em sede do Procedimento de Investigação Criminal - PIC n.º 1.26.000.001842/2018-54, emanado do Ministério Público Federal - instaurado, por sua vez, a partir de cópia dos autos do Processo Trabalhista nº 0001440-58.2016.5.06.0008 (ação civil pública), enviado ao MPF pelo Juízo da egrégia 8ª Vara Federal do Trabalho do Recife/PE -, em que solidamente delineadas condutas, em tese, típicas e antijurídicas, aptas a ensejar a deflagração do referido inquérito policial e de suas subsequentes diligências investigatórias próprias da fase ostensiva da "Operação Background". Colham-se, nesta direção, os excertos adiante reproduzidos, das Informações da autoridade impetrada, verbis: 



    "Segundo se pode de forma sucinta resumir, o Inquérito Policial 2020.0015880-SR/PF/PE (distribuído no PJe sob o n.º 0818981-67.2018.4.05.8300) foi instaurado em razão dos fatos noticiados nos autos do PIC do MPF, de n.º 1.26.000.001842/2018-54 , sobre possível ocorrência de terceirização de serviços bancários de diversas naturezas, como pagamentos de boletos, de tributos e, até mesmo, transferências de numerário realizadas pela empresa BF Fomento Mercantil Ltda (BF FACTORING, CNPJ 13.186.189/0001-09), com a suposta finalidade de fraudar direitos trabalhistas de empresas pertencentes ao Grupo JOÃO SANTOS, inclusive as decorrentes dos autos do processo trabalhista n.º 0001440-58.2016.5.06.0008, da 8ª Vara do Trabalho do Recife/PE, em que a dívida trabalhista identificada perfazia um montante de R$55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) na data de 03/09/2018. 



    No final de 2016, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação cautelar em desfavor de diversas empresas do Grupo JOÃO SANTOS, perante aquela mesma 8ª Vara do Trabalho, para garantir o cumprimento de obrigações com trabalhadores do grupo empresarial, apontados como prejudicados em decorrência do esvaziamento patrimonial das empresas, que em tese passou a inviabilizar o pagamento de seus salários e demais direitos trabalhistas. Nessa ação cautelar, obteve-se decisão inicial favorável aos funcionários, em junho de 2017, com isso alguns bens pertencentes ao conglomerado terminaram sendo bloqueados e leiloados, o que foi, contudo, insuficiente para o pagamento integral das dívidas. 



    Aponta-se que, a partir daí, os sócios responsáveis pelas empresas do grupo, observando além de tudo a suposta decadência dos negócios, utilizaram-se de diversas modalidades de crimes, furtando-se ao cumprimento da legislação nacional, seja para o não pagamento de tributos, contribuições, fornecedores, funcionários, bancos, dentre outros, seja para ocultar patrimônio, objetivando o não cumprimento de suas obrigações.



     Pois bem. 



    (...).



     Cumpre-me detalhar que a autorização para afastamento do sigilo bancário (no período de 01.01.2014 a 01.02.2019) e fiscal (anos de 2014 a 2018), foi emanada deste Juízo desde 13.03.2019 (id nº 4058300.10007127), quando naquele mesmo decisório (cuja cópia segue anexa), também se autorizou o compartilhamento com a Receita Federal, Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal, das provas que eventualmente viessem a ser obtidas em decorrência das cautelares decretadas, a fim de subsidiar eventuais processos administrativos e demais procedimentos correlatos aos fatos apurados, de atribuição daqueles órgãos.



    A decisão deste Juízo acolheu representação formulada por autoridade de Polícia Federal (id nº4058300.9833898), com a qual aquiesceu integralmente o Ministério Público Federal (id nº 4058300.9969372) haja vista ter-se vislumbrado, in casu, patentes indícios de materialidade dos delitos previstos no artigos 203 e 288, ambos do Código Penal, art. 1º e 2º da Lei nº 8.137/1990, assim como dos delitos descritos no artigo 22 da Lei 7.492/86 e no artigo 1º da Lei 9.613/1998, e de respectiva autoria pelos ora pacientes, havendo sido sua pertinência, finalidade, possibilidade devidamente demonstrada no pronunciamento deste Juízo.



     Tendo sido adotadas as providências necessárias ao cumprimento da medida de afastamento de sigilo bancário e fiscal, na forma acima, requereu, ainda, o Delegado de Polícia Federal, então oficiante, em 04.06.2019 (id nº 4058300.10811878), fosse autorizado o compartilhamento das informações decorrentes dos trabalhos de Polícia Judiciária da União referentes aos autos do IPL 428/2018-4 - SR/PF/PE com a Receita Federal, considerando a necessidade de apuração de possíveis ilícitos tributários cometidos pelas pessoas físicas e jurídicas ali representadas, nos termos do Ofício nº PE20190023-RFB/Copei/Espei04, encaminhada pela Receita Federal do Brasil, pretensão com a qual também concordou o MPF (id nº 4058300.10865341). 



    Em decisão proferida por este Juízo, em 13.06.2019, esta magistrada signatária reputou prejudicada a pretensão policial ali formulada, nos termos integralmente abaixo reproduzidos: 



    (...).



     Na sequência, em 15.10.2019, a autoridade de Polícia Federal representou complementarmente (id nº 4058300.12205218), objetivando à extensão do afastamento do sigilo bancário e do sigilo fiscal, outrora deferido, em desfavor de todas as empresas que compusessem o grupo empresarial JOÃO SANTOS, sob a justificativa de que, no decorrer das investigações, sugiram outras que não constaram da relação encaminhada junto ao pedido original a este Juízo.



     Provocado a sobre tal pleito complementar opinar, o MPF propugnou pelo seu acolhimento (id nº 4058300.12445764). 



    Com efeito, este Juízo, reportando-se integralmente a todos os fundamentos que já haviam sido alinhados na decisão inicial, que autorizou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal, no caso concreto dos autos, adotando-os como razão de decidir, deferiu, em 21.11.2019 (id nº 4058300.12750420), o pedido de extensão formulado pela Polícia Federal, com o qual concordou o Ministério Público Federal, decretando novo afastamento de sigilo de dados bancários, no período de 01/01/2014 a 01/02/2019, e de dados fiscais, relativo aos anos de 2014 a 2018, em desfavor de várias pessoas jurídicas investigadas, relacionadas ao grupo empresarial em comento, bem como em face de JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE LIMA, CHRISTIANE BAPTISTA RABELO PEREIRA DOS SANTOS, GERALDO CORREIA DOS SANTOS e GIOVANIA DOS REIS OLIVEIRA, autorizando-se, ainda, na ocasião, o compartilhamento com a Receita Federal, Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal, das provas que eventualmente viessem a ser obtidas em decorrência da extensão da quebra de sigilo de dados bancários, a fim de subsidiar eventuais processos administrativos e demais procedimentos correlatos aos fatos apurados, de atribuição daqueles órgãos, seguindo em anexo, cópia do decisório ora apontado, para melhor compreensão.



     Implementadas as providências pertinentes à execução do afastamento do sigilo de dados bancários e fiscais acima mencionado, nova representação foi apresentada pela autoridade de Polícia Federal (id nº4058300.13222027), por meio da qual buscou o compartilhamento, junto à Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 5ª Região, dos elementos de provas decorrentes da quebra de sigilo de dados fiscais e bancários da investigação, o que restou autorizado, outrossim, por este Juízo, conforme abaixo se transcreve:



    (...)



    Carece, pois, a impetração de evidências críveis de flagrantes ilegalidades nos fundamentos utilizados pelo juízo impetrado para decretação das medidas constritivas e de levantamento dos sigilos bancários e fiscais dos coinvestigados, ora pacientes, visto que tais atos, impugnados sob o pretexto de o investigatório policial e sua fase ostensiva haverem sido instaurados com apoio em denúncia apócrifa, não tiveram por fundamento, unicamente, dossiê anônimo, mas decorreram de fatos formalmente investigados pelos órgãos estatais de persecução, redundando na instauração do respectivo inquérito policial, sendo este acompanhado de fortes elementos indiciários que justificaram a sua abertura, a partir de base legal para tanto.



    (...)



    Ao contrário, os fundamentos decisórios utilizados pelo juízo impetrado revelam, pontualmente, substancioso plexo indiciário emanado de farta documentação licitamente constituída, a partir, principalmente, do Procedimento de Investigação Criminal - PIC n.º 1.26.000.001842/2018-54, emanado do Ministério Público Federal - instaurado, por sua vez, a partir de cópia dos autos do Processo Trabalhista nº 0001440-58.2016.5.06.0008 (ação civil pública), enviado ao MPF pelo Juízo da egrégia 8ª Vara Federal do Trabalho do Recife/PE.



    (...)



    Diversamente das assertivas impetrantes, em torno da carência de idoneidade da fundamentação dos decisórios combatidos, faz-se necessário reafirmar a juridicidade das respeitáveis Decisões em foco, tanto por sua inconteste adequação à legislação de regência, inclusive, em fiel observância aos preceitos constitucionais que abarcam a temática do afastamento dos sigilos fiscais e bancários, quanto pela ausência de evidências críveis de ilicitude das provas e indícios que as embasaram, cujo desentranhamento ora se desacolhe.



    No sentido da preservação dos atos judiciais aqui combatidos, porquanto remanescer incólume a higidez jurídica dos seus fundamentos, e por não restar evidenciado constrangimento ilegal - entre as hipóteses previstas, principalmente, nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal -, impõe-se denegar a ordem de habeas corpus.



    A esse respeito, concluiu o STJ (eDOC 5, p. 25):



    Da análise dos autos, em que pese as alegações defensivas, verifica-se que tanto a instauração do inquérito policial quanto a decisão de quebra dos sigilos bancário e fiscal não se basearam unicamente em denúncia anônima, sendo, na verdade, apenas um entre outros elementos de informação independentes, assim como exposto pelas instâncias ordinárias, de modo que, evidenciada fundamentação concreta para a instauração do inquérito e para a quebra de sigilo, a inversão do julgado, com o fim de que seja reconhecida a ilicitude das provas, não é compatível com a estreita via do writ, haja vista a necessidade de revolvimento fático-probatório.



    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pela Corte Superior, tendo em vista que se alinha à compreensão desta Suprema Corte segundo a qual a deflagração da persecução penal pode ser motivada por denúncia anônima desde que realizadas diligências para averiguar os fatos nela noticiados (RHC 125.392, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17.03.2015).



    Diversamente ao que afirma a defesa, o procedimento investigatório não teria sido lastreado unicamente no dossiê apócrifo, mas sim em elementos indiciários que constam dos autos do Processo Trabalhista nº 0001440-58.2016.5.06.0008 (ação civil pública), enviado ao MPF diretamente pelo Juízo da 8ª Vara Federal do Trabalho do Recife/PE.



    Nesse cenário, não há como divergir da conclusão quanto à imprescindibilidade da decisão que, com base no referido procedimento, autoriza a quebra dos sigilos bancários e fiscais dos pacientes, sem analisar o contexto fático-probatório dos autos. Como é cediço, tal providência é incabível nesta estreita via mandamental. Trago à colação a jurisprudência da Corte:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Fatos e provas. 1. As peças que instruem os autos não evidenciam vício de fundamentação ou ilegalidade flagrante na medida de interceptação telefônica impugnada nestes autos, porquanto lastreada em diligências e provas prévias e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei nº 9.296/1996. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o juiz, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação (HC 83.515, Rel. Min. Nelson Jobim). 3. Agravo regimental desprovido. (HC 207497 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação. 3. A declaração de nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, pela insuficiência dos requisitos materiais, exigiria o amplo reexame de fatos e provas, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 234780 AgR, Relator Gilmar Mendes, DJe 20.02.2024)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente